Tribunal: TJMT
Processo: 1006298-55.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006298-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELCIO MENDONCA DE BARROS - CPF: 362.344.351-49 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - CPF: 068.836.717-81 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), PETRONILIO FERNANDES DE MELO - CPF: 078.301.901-78 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), PETRONILIO FERNANDES DE MELO - CPF: 078.301.901-78 (APELANTE), JOELCIO MENDONCA DE BARROS - CPF: 362.344.351-49 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - CPF: 068.836.717-81 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (APELANTE), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA FALTA DE PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de cobrança de seguro – cobertura por danos corporais e invalidez permanente – c/c indenização por danos morais” movida por Joelcio Mendonça de Barros contra HDI Seguros S.A. e Petronílio Fernandes de Melo, julgou parcialmente procedente o feito, para condenar o réu Petronilio Fernandes de Melo ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, considerando a sucumbência recíproca, condenou o autor e o primeiro réu ao pagamento das custas e depesas processuais, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, restando suspensa a exigibilidade em relação ao autor, diante da concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor/apelante Joelcio Mendonça de Barros, recorre sustentando, em suma, o desacerto da decisão, uma vez que ficou demonstrado nos autos a responsabilidade civil dos apelados pelo acidente automobilístico, que causou diversas lesões no autor, dentre elas invalidez permanente. Segue afirmando que há cláusula expressa na apólice de seguro prevendo a cobertura por danos corporais e invalidez permanente, sendo perfeitamente cabível a condenação da recorrida HDI Seguros S.A. ao pagamento das coberturas pleiteadas. Ainda, sustenta que faz jus ao recebimento dos lucros cessantes, uma vez que em decorrência do acidente de trânsito e pela debilidade física, ficou afastado de suas atividades laborais. Menciona, que as partes estavam entabulando acordo extrajudicial para pôr fim à demanda, quando sobreveio a sentença.

Por outro lado, o réu Petronilio Fernandes de Melo insurge-se arguindo a ocorrência de cerceamento de defesa. Alega que a sentença deve ser anulada, porquanto proferida em desacordo com preceitos legais, haja vista não ter observado a necessidade de produção de provas requerias por todas as partes do processo. Aduz que a sentença prolatada antes da instrução probatória ofendeu os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, uma vez que postulou pelo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. Ainda, assevera que não só o apelante, mas o próprio apelado também protestou pela produção das provas, motivo pelo requer o acolhimento da preliminar para declarar nula a r. sentença, com a consequente determinação de reabertura da instrução processual. No mérito, assevera o desacerto da decisão que o condenou ao pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que prestou todo tipo de atendimento ao apelado, levando-o inclusive nas sessões de fisioterapia. Além disso, apesar de ter sofrido lesões, se recuperou rapidamente e a prova testemunha suprimida pela magistrada poderia comprovar a ausência de invalidez, pois há tempos o autor já estaria exercendo suas atividades costumeiras.

As partes apresentaram contrarrazões (Petronilio Fernandes de Melo – id. 160686512; HDI Seguros S.A. – id. 160686513; e Joelcio Mendonça de Barros – id. 160828178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Joelcio Mendonça de Barros moveu “ação de cobrança de seguro – cobertura por danos corporais e invalidez permanente – c/c indenização por danos morais” em face de HDI Seguros S.A. e Petronilio Fernandes de Melo, alegando, em síntese, que no dia 11 de junho de 2017 sofreu um acidente de trânsito, quando foi surpreendido pela invasão de sua pista, pelo veículo Voyage conduzido por Felipe Cesar de Melo Araújo, filho do requerido Petronilio Fernandes.

Aduz que o houve comunicação do sinistro à seguradora no dia 13.06.2017 e que sofreu, além dos danos materiais em sua motocicleta, graves danos físicos, inclusive com realização de cirurgia para implantação de pinos. Ao final, postulou pela condenação dos réus ao pagamento de seguro de responsabilidade em decorrência de invalidez permanente, bem como danos corporais, que perfazem o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00.

Os réus apresentaram contestação (id. 160686451 e id. 160686484), sendo oportunamente impugnadas pelo autor (id. 160686492).

Na sequência, as partes apresentaram pedido de produção de provas, sendo postulado pelo réu Petronilio, o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas (id. 160686495).

Já a HDI Seguros S.A. requereu a produção de prova documental suplementar, além da expedição de ofício à Seguradora Líder e Receita Federal, a fim de verificar o recebimento de algum benefício por invalidez em nome do autor, postulando, ao final, pela produção de prova pericial médica, com o fito de constatar a suposta invalidez alegada pelo autor (id. 160686497).

O autor, por sua vez, informou que já teria passado por perícia médica para recebimento de seguro DPVAT, postulando pelo julgamento antecipado da lide ou, subsidiariamente, a designação de audiência de instrução e julgamento, para colheita de depoimento pessoa e oitiva de testemunhas (id. 160686499).

A douta magistrada
a quo
, julgou antecipadamente a lide para

condenar o réu Petronilio Fernandes de Melo ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contra a r. sentença, insurgem-se as partes.

Irresignado, o réu Petronilio Fernandes de Melo recorre arguindo a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada parcialmente procedente de forma antecipada, sem ter observado a necessidade de produção de provas requeridas por todas as partes do processo.

Pois bem. Tenho que a razão o acompanha.

Após detida análise dos autos, verifico que os réus, tanto no momento da apresentação das contestações quanto na fase de produção de provas, pugnaram pela produção de diversas provas, dentre elas o depoimento pessoal, a testemunhal, documental e pericial (id. 160686495 e id. 160686497).

Assim, com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide parcialmente procedente, sem oportunizar a colheita de provas pretendidas pelos réus, afirmando que foi o requerido o causador do acidente, veja:

“
No caso, os
requeridos não fizeram prova suficiente
de que o condutor da moto é que estaria no corredor ou mesmo andando sem os devidos cuidados necessários.

A probabilidade indica
que foi o condutor/requerido quem ao desviar de outro carro, atingiu lateralmente a moto que ia no mesmo sentido, simplesmente porque restou demonstrado nos autos que ocorreu a manobra inadvertida.
” (id.

160686500).

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a culpa do acidente, bem como a existência ou não de danos corporais que resultaram em invalidez permanente sustentada pelo autor com suposta cobertura no contrato de seguro, não foram analisadas, não sendo questão simplória, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

No mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal em caso semelhante:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO VEICULAR – DANO CORPORAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR INEXISTIR PRETENSÃO RESISTIDA – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR APENAS O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES

– NECESSIDADE DE COPROVAÇÃO DA INVALIDEZ –EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –

SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

(...)

Tendo a parte autora comprovado a ocorrência do acidente envolvendo o veículo segurado e os danos dele decorrentes por meio dos documentos que instruíram a inicial, a realização da perícia médica judicial torna-se imprescindível ao deslinde do feito para constatação da invalidez e sua extensão, nos moldes previstos na apólice e nas condições gerais do seguro
.”-
(RAC n.º 1001376-36.2020.8.11.0029, 2ª Câm. de Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, J. 08.03.2023 - destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
suscitada pelo réu Petronilio Fernandes de Melo para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023